Tribunal: CARF
Processo: 11065.720729/2012-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.720729/2012-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.501 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
MOINHO ESTRELA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS. BRINDES.
São indedutíveis na apuração do lucro real as despesas com brindes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2009
DESPESAS. BRINDES.
São indedutíveis na apuração do lucro líquido ajustado as despesas com
brindes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.720729/2012-18
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720729/2012-18

Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 09-69.976 da 2a Turma da DRJ/JFA, de 11 de março de 2019
(fls. 402 a 412):
Trata o presente processo de Autos de infração de IRPJ, às fls. 325/331, e CSLL, às fls.
332/337, relativamente ao ano-calendário 2009, sendo:

 R$ 8.870,57 de IRPJ acompanhado de multa proporcional de 75% e juros de mora;
 R$ 3.193,41 de CSLL acompanhado de multa proporcional de 75% e juros de mora.
No auto de infração de IRPJ as infrações apuradas foram capituladas como: 1) Despesa
com Brindes, e 2) Despesa de Período Anterior Atingida pelo Prazo Decadencial,
conforme Relatório de Ação Fiscal, estando devidamente registrado no auto de infração
o enquadramento legal para cada infração.
A descrição das infrações no auto de infração de CSLL é similar a do IRPJ, estando a
legislação pertinente à contribuição também discriminada no enquadramento legal do
auto de infração.
O enquadramento legal da multa de ofício e dos juros de mora consta do Demonstrativo
de Multa e Juros de Mora que acompanha cada auto de infração, como demonstrado a
seguir:

O Relatório Fiscal, às fls. 338/342, parte integrante dos autos de infração, detalha todo o
procedimento adotado na ação fiscal .
Regularmente cientificada das autuações, a contribuinte protocolou suas razões de
defesa, às fls. 346/394, alegando que:

2.2 - A Questão Vinculada às Despesas que o Fisco Tipificou como
INDEDUTÍVEIS Relativas às Aquisições de Bonés
(...)
2.2.7 - Pertinente observar que, ao justificar a glosa de tal despesa, o Fisco
assim se manifestou:
"Os bonés distribuídos pela fiscalizada se enquadram no conceito de brindes, já
que:
a)
Foram distribuídos gratuitamente;
b)
São de diminuto valor comercial (R$ 2,20);
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720729/2012-18

c)
São objeto promocionais, ou seja, tem por finalidade a promoção da
empresa.

2.2.8 - Fácil constatar, portanto, que não há nada que justifique a não
dedutibilidade de tal dispêndio, pois, efetivamente, ele se prestou a divulgar e
promover a empresa.
(...)
2.2.10 - Os bonés em comento, como visto, foram adquiridos com o único e
exclusivo propósito de promover a imagem da empresa, o que, aliás, foi
reconhecido pelo próprio Fisco.
2.2.11 - As empresas especializadas em "marketing" sabem que o simples
"ofertar" gratuito de qualquer bem se constitui em acréscimo de venda ou da
consolidação da marca do produto no mercado.
2.2.12 - Tudo, na verdade, é feito como meio de divulgação da marca da
empresa ou de produto, ou seja, o que se faz através desses procedimentos é,
rigorosamente, PROPAGANDA E PUBLICIDADE, e o alvo, todos sabemos, é o
CONSUMIDOR. Dito de outro modo, trata-se de meio, através do qual, se busca
divulgar o nome da empresa, o qual se associa a seus produtos.
(...)
2.2.21 - Como se vê, não há razão jurídica que se mostre suficiente para
justificar a glosa de tais despesas, pois é inconteste que todos esses dispêndios
são de diminuto ou de nenhum valor comercial e foram feitos com o único
propósito de promover os produtos da Impugnante, tudo isso, aliás, confirmado
pelo próprio Agente Fiscal.
(...)
2.3- A Dedução do Complemento de Custo do Imóvel Vendido
(...)
2.3.3 - A glosa dessa despesa se deu porque o Fisco entendeu que já teria
ocorrido a decadência do direito de sua dedutibilidade, cujo valor deveria ter
sido lançado como ajuste de exercícios anteriores.
2.3.4 - A Impugnante, também nesse caso, deixa consignado o seu
inconformismo, diante da inexpressividade dessa complementação de baixa de
custo. Entretanto, diante do pequeno valor do IRPJ e da CSLL decorrente desse
fato, ela está procedendo ao recolhimento, com a redução da multa a que faz
jus.

No âmbito da DRJ, somente veio a ser objeto de conhecimento e decisão a
matéria relativa aos brindes, na medida em que a contribuinte reconheceu que os débitos
lançados em decorrência do lançamento de despesas cuja dedutibilidade já teriam decaído (fl.
405).
A DRJ, por sua vez, não acolheu as razões da impugnante, mantendo o débito
lançado em decorrência da dedutibilidade de brindes, com fundamento primordial na Lei
Ordinária Federal no 9.249/1995, art. 13, inc. VII.
A DRJ, em sua decisão, e diante dos Acórdãos do Antigo Conselho de
Contribuintes apresentados pela empresa impugnante, indicou, ainda, fl. 407, que: “Os acórdãos
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720729/2012-18

do antigo Conselho de Contribuintes trazidos pela defesa se reportam a fatos geradores anteriores
a legislação que tipificou a infração.”
A recorrente, por sua vez, interpôs Recurso Voluntário (fls. 417 a 426), aduzindo
que a DRJ teria se equivocado e apresentando os mesmos Acórdãos que já havia apresentado em
sua impugnação.
Ao fim, pede o provimento do Recurso Voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF no 329/2017, considerando-se tratar
da análise de débito lançado de IRPJ e CSLL, ano-calendário 2009.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo, na medida em que foi interposto em
10/05/2019 (vide termo de solicitação de juntada, fl. 416), face à intimação em 16/04/2019 (vide
A.R., fl. 414), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Mérito
Acerca do mérito do presente processo, o mesmo diz respeito inicialmente à
possibilidade ou não de utilização de brindes para a dedução do lucro líquido base para
incidência de IRPJ e CSLL.
O fundamento para impossibilidade de dedução de brindes reside no seguinte
dispositivo legal da Lei 9.249/1995:
Art. 13. Para efeito de apuração do lucro real e da base de cálculo da contribuição social
sobre o lucro líquido, são vedadas as seguintes deduções, independentemente do
disposto no art. 47 da Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964:
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720729/2012-18

[...]
VII - das despesas com brindes.
A empresa recorrente, por sua vez, buscou fundamentar a possibilidade de
dedução com base em Acórdãos do antigo Conselho de Contribuintes, nos seguintes termos (fls.
424 e 425):

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720729/2012-18

Ocorre que a DRJ já havia indicado que tais acórdãos, em que pese tenham sido
julgados após a Lei no 9.249/1995, referiam-se à dedutibilidade de brindes de períodos (fatos
geradores) anteriores à referida Lei, não sendo aplicável aos fatos geradores após referida lei.
Em que pese tal argumento da DRJ, a empresa contribuinte somente reiterou a
citação de referidos acórdãos, sem demonstrar que os mesmos seriam aplicáveis aos fatos
geradores posteriores à Lei no 9.249/1995.
Nesse sentido, não havendo demonstração, por parte da empresa recorrente, de
que tais Acórdãos teriam enfrentado matéria atinente à inaplicabilidade da Lei no 9.249/1995,
não merece provimento o Recurso Voluntário, na medida em que permanece hígida a aplicação
do art. 13, inc. VII, da Lei no 9.249/1995, sendo vedada a dedutibilidade de brindes na apuração
do lucro líquido, para fins de tributação do IRPJ e da CSLL.
Para tanto, adoto, como razões de decidir aquelas já consignadas no Acórdão da
DRJ.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.501 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11065.720729/2012-18

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital